Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. ISENÇÃO NO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória exige documento escrito sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa autora, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 932, III), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

3. Na hipótese, a recusa da consumidora, em pagar pelo serviço, decorre da péssima qualidade dos registros fotográficos de sua formatura, cujo material (fotografias) está muito aquém do que se espera de um serviço profissional.

4. Recurso desprovido.